Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-52.2022.8.11.0027
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000168-52.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATIANE CARVALHO MORAES - CPF: 021.230.521-24 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000168-52.2022.8.11.0027

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA

Recorrente(s): CATIANE CARVALHO MORAES

Recorrido(s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, na consulta aos órgãos de proteção ao crédito realizada por este relator, é possível observar que a Recorrente possuía, ao tempo da inscrição sub judice, negativações preexistentes, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ
:

Entretanto, considerando que somente a Reclamante recorreu da sentença visando a majoração da condenação e alteração do termo a quo dos juros moratórios, é impossível a reforma da sentença para pior.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023